Tribunal: STF
Processo: ARE 792662
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. CONCURSO. EXIGÊNCIAS DO EDITAL. MATÉRIA DE FUNDO COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 690.113-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRETERIÇÃO DE VAGA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. O provimento de cargo público, quando confrontado em face da verificação do preenchimento dos requisitos exigidos em edital, estando sub judice a controvérsia, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 690.113, da Relatoria do Min. Cezar Peluso.



    2. A contratação com suposta infração à vedação de preterição de vaga, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF, que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Precedentes: ARE 705.459-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 2/10/2013, e ARE 782.696-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/2/2014. 



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Mandado de segurança. Concurso Público. Professor emergencial. Processo seletivo. Análise de Títulos. Candidatos graduados e licenciados. Demonstração de preterição. 1. Quando evidenciado erro na análise de critério puramente objetivo na avaliação dos títulos do candidato, nada obsta que o Judiciário intervenha para garantir a correção. 2. Demonstrada a preterição de candidato aprovado em concurso público por ofensa ao critério de seleção na análise de títulos, tem ele direito à nomeação”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.